Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-88.2020.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004738-88.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO STEINBACH - CPF: 850.462.721-72 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MIRA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.682.080/0001-29 (RECORRIDO), MICHEL GEORGES JARROUGE NETO - CPF: 284.667.258-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADA – ACIDENTE DE VEÍCULOS – COLISÃO DE MARCHA RÉ NA DIANTEIRA DO VEÍCULO DO REQUERENTE QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA REQUERIDA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO – PAGAMENTO DO REPARO DOS ITENS DANIFICADOS
PELO EVENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR
– RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

No caso, restou incontroverso a colisão dos veículos, bem como comprovada a culpa do condutor do veículo que imprudentemente efetuou manobra de marcha ré vindo a colidir com o veículo estacionado, portanto, é de rigor o dever de indenizar.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesão corporal, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

6.

Com relação ao valor da condenação dos danos materiais, entendo que deve ser readequado,
pois o ressarcimento deve
corresponder a reparos ocasionados no veículo em razão da colisão em questão.

7.

Recursos conhecidos. Recurso do reclamante improvido e da reclamada parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022